Tribunal: STF
Processo: ARE 1427610
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA DETONADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL, DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN. INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E IRREGULARIDADES NA QUALIDADE FORNECIDA QUE EVIDENCIARAM DESDE A INADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CLORO E FLUOR, ATÉ A PRESENÇA DE COLIFORMES FECAIS, FATOS ESTES, ALIÁS, INCONTROVERSOS. DECRETO DE PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DA CASAN, QUE SE LIMITARAM A ALEGAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, IMPOSSIBILIDADE DE SE LHES ATRIBUIR MULTA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, UMA VEZ QUE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA FORAM REGULARIZADOS, SEM COMBATE TODAVIA, ÀS IRREGULARIDADES APRESENTADAS. PRELIMINARES AFASTADAS. DEVERES QUE LHES FORAM ATRIBUÍDOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚPLICA (DIREITO À SAÚDE, ART. 196); PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 22 (DIREITO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS, SEGUROS E EFICIENTES PELOS ÓRGÃOS ESTATAIS) E PELA LEI N. 11.445/2007, ART. 2., AO ESTABELECER PRINCÍPIOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, ENTRE OUTRAS ESPÉCIES NORMATIVAS MAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. 
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 30, I e V, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 10 de abril de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.